Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724765-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CHERLY DAYANE DE SOUSA GOMES, ADRIEL CHARLES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, Banco Santander (Brasil) S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 198055767 – processo de origem) que deferiu a instauração do cumprimento de sentença e intimou a instituição financeira para cumprir a obrigação de fazer, consistente na baixa no gravame existente sobre o veículo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não apresentou resistência ao cumprimento da obrigação. Afirma que a baixa no gravame só não foi efetuada ainda pela mora do DETRAN-DF, que possui longos prazos para responder à requisição. Defende que não pode ser compelido a realizar a obrigação em prazo exíguo e sob pena de multa cominatória quando não tem controle sobre a providência solicitada, que depende da atuação de terceiro. Aduz, em caráter subsidiário, que o valor estipulado a título de astreintes deve ser reduzido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que instaurou o cumprimento de sentença em seu desfavor até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução do quantum estipulado. Preparo recolhido (ID 60432060). É o relatório. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante pretende obter provimento jurisdicional de afastamento ou redução da multa cominatória alegando suposta justa causa que não foi objeto de decisão na origem. A matéria sequer foi apresentada à instância originária por meio de petição simples ou impugnação ao cumprimento de sentença. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão na origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgado deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO E DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que houve a intimação das executadas para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, constante no título judicial exequendo. 2. A alegação da empresa agravante concernente à desproporcionalidade das astreintes c/c pleito de dilação do prazo para consecução da obrigação de fazer resulta em indevida supressão de instância. Se não há qualquer manifestação lavrada por juiz de primeiro grau, não cabe deliberação por parte desta Corte de Justiça, sob pena de ensejar supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Deve a executada recorrente dirigir suas irresignações perante o d. Juízo "a quo", no aguardo de deliberação concreta sobre os pedidos formulados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1799628, 07428600320238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Custas, pelo recorrente. Oficie-se o Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)